Tribunal: CARF
Processo: 19515.002916/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.002916/2004-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
THOMAS RUDOLPH STEIN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos, quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, até o limite anual individual previsto na legislação
de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do Recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002916/2004-64
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002916/2004-64

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 283/299) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 1999
a 2002. O Lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Dependente, Dedução
Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Despesa com Instrução, Dedução Indevida
de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de Imposto com Doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 277/281).
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SPOII em
decisão assim ementada (e-fls. 1255/1262):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF.
Glosas.
As deduções da base de cálculo do tributo devem ser feitas em total observância à
legislação tributária pertinente à matéria e comprovadas com base em documentação
hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/10/2008 (e-fls. 981), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/11/2008 (e-fls. 983/995) apresentando breve
relato dos fatos processuais e alegando, em apertada síntese, que a limitação imposta pelo
Colegiado a quo à dedução de gastos com instrução é injusta, ilegal e inconstitucional.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
No que concerne à alegação de ilegalidade da limitação à dedução de despesas
com instrução, deve-se esclarecer ao contribuinte que a decisão de primeira instância está em
conformidade com os preceitos estabelecidos pelo art. 81 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), que tem como base o art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Relevante mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto à discussão sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais, aplica-se
entendimento consolidado na Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002916/2004-64

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1266
DF CARF MF
Original